Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719576-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga em razão de o juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e materiais ajuizada por Renan Fernandes Ribeiro de Oliveira em face de Wood Premium Planejados Ltda. e Maurício José Gondim Borges Moreira, processo n. 0711767-82.2024.8.07.0001. O juízo suscitante, da Primeira Vara Cível de Taguatinga, discordou da razão do declínio do feito a este juízo (Id 59085817) e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 59085818, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: (...) O requerente reside na Brasília e o réu tem sede em Vicente Pires. O autor ajuizou a demanda em Vara Cível de Brasília e pediu que a ação lá tramitasse, por ser consumidor, a despeito do foro de eleição fixado em contrato. A r. Magistrada da 23a Vara Cível declinou de sua competência, sob o fundamento de que não “qualquer indício de abusividade do fórum contratual estabelecido entre as partes.” Decido. Na situação em comento, a opção, no contrato, por local diverso do domicílio de qualquer das partes demonstra nítida escolha do juízo, maior onerosidade às partes, sobretudo, ao autor no caso, e prejuízo à qualidade da prestação jurisdicional. Com a vigência do novo Código de Processo Civil, houve ampliação da possibilidade de o magistrado realizar o controle, de ofício, acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro. O juiz passou a poder declarar, independentemente de provocação, a ineficácia de cláusula de eleição de foro reputada abusiva, ainda que não se cuide de contrato de adesão, conforme dispõe o art. 63, § 3o, do CPC. Cumpre registrar que o enunciado no 33 da súmula de jurisprudência do e. STJ já vinha sendo excepcionado, sob a égide do CPC/1973, pela própria Corte mencionada, em relações de consumo e contratos de adesão (REsp 201195/SP, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 7.5.2001), tal como é a situação dos autos. A Lei 13.105/15 ampliou a possibilidade de reconhecimento de ofício da abusividade mencionada, sem ressalvas. Nesse sentido, é a disposição contida no art. 63, §3o, do CPC, in verbis: Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. O §4o do mesmo artigo esclarece que, apenas se o réu já tiver sido citado, o juiz não poderá reconhecer a abusividade de ofício. Nesse sentido, é o posicionamento de Fredie Didier Junior. Vejamos: O caso excepciona a regra de que a incompetência relativa não pode ser conhecida ex officio pelo juiz. Foro de eleição diz respeito à competência relativa; a princípio, problemas a ele relacionados deveriam ser resolvidos por provocação dos interessados. O legislador, no caso, cria um regime especial de incompetência relativa: permite o controle ex officio pelo juiz, mas não o permite a qualquer tempo, já que, citado o réu, cabe apenas a ele suscitar a abusividade. É um novo regime jurídico de reconhecimento de incompetência; a incompetência decorrente da abusividade de cláusula de foro contratual pode ser reconhecida ex officio (traço do regime de reconhecimento da incompetência absoluta), mas é suscetível de preclusão (traço do regime da incompetência relativa) – uma preclusão para o juiz. (DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual, parte geral e processo de conhecimento. 19 ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 257). (Grifo não-original), Dessa feita, se a ação for proposta em foro diverso do domicílio das partes e local de cumprimento das obrigações (neste aspecto, não se pode confundir foro do contrato – onde obrigações devem ser adimplidas – com foro de eleição), inexistente qualquer ponto de contato entre a demanda e a circunscrição de atuação do órgão judicial, surge um interesse público para a declinação de competência. Vale dizer: não se admite a escolha aleatória de foro seja no momento da celebração do contrato, seja quando do ajuizamento, sob pena de se admitir a opção arbitrária por juízo determinado e, por conseguinte, ferir o princípio do juiz natural. Ademais, em se tratando de contrato de consumo, a abusividade emerge da estipulação de foro de eleição em prejuízo ao consumidor. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal. Vejamos: (...) Tendo em conta que inexiste liame mínimo que vincule a relação jurídica material discutida no feito a esta Circunscrição Judiciária de Taguatinga, DECLARO, com fundamento no art. 63, § 3o do CPC, a ineficácia da cláusula de eleição de foro. Por conseguinte, entende-se que o declínio realizado não merece prosperar. Por tais razões, suscita-se o presente conflito negativo, a fim de que prevaleça a competência do juízo suscitado. As medidas urgentes serão submetidas à apreciação do Juízo designado pelo e. TJDFT. Atribuo à presente decisão força de ofício. Providencie o cartório o envio da presente decisão ao órgão competente. Determino, ainda, a suspensão do curso do processo até decisão final do referido conflito. (grifos no original) O juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 59085817): (...) Na hipótese dos autos, entendo que a ação deve ser redistribuída para umas das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Isso porque, o contrato de ID 191404943 possui cláusula de eleição de foro, indicando que o foro competente para dirimir questões decorrentes do contrato seria o de Taguatinga/DF. Sabe-se que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde deverão ser propostas as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico (art. 63 do CPC). Ademais, de acordo com a Súmula 335 do STF, “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Essa é a regra geral que somente pode ser superada quando ficar evidenciada a abusividade do foro contratual. No caso, não há qualquer indício de abusividade do fórum contratual estabelecido entre as partes. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Redistribua-se o processo ao Juízo competente, independentemente da publicação desta decisão. Cumpra-se. (grifos no original) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 14 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora